Tribunal: TJDFT
Processo: 0755338-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SÁUDE. GAB – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/92. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIADO- NRAD. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta a impossibilidade de pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde à servidora, pois se trata de ações especializadas, e não ações básicas, o serviço prestado pelo NRAD. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
4. O Serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
5. A autora, ora recorrida, é nutricionista, ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliado (NRAD) do Núcleo Bandeirante (ID 9539970, pag.01). Nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, a atuação da autora, ora recorrida, está relacionada às ações básicas de saúde, sua carga horária é semanal nessas atividades, e, portanto, faz jus ao pagamento da referida gratificação.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
7. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente é isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).